Tribunal: TJDFT
Processo: 0727224-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727224-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARILDA DE LOURDES ALVES RABELO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA., em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos seguintes termos (ID. 38414241): De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O presente recurso não merece ser admitido. Apesar de o agravo de instrumento ter sido interposto e distribuído, não constam no caderno processual as razões recursais. Tal fato foi, inclusive, certificado pela Secretaria Judiciária (ID. 38348717). Além da ausência das razões recursais, verifica-se que agravante/devedora juntou, nos autos principais, o comprovante de pagamento da condenação (ID. 133633733) em 12/08/2022, o que afasta o seu interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. A agravante/embargante alega, em síntese, que não foi ofertado o prazo para regularização do vício, previsto no artigo 932, parágrafo único, do CPC. Requer o acolhimento dos embargos para o recebimento das razões recursais e regular processamento do feito. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC, nos embargos de declaração opostos contra decisão de relator, este decidi-los-á monocraticamente. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O presente recurso não merece ser admitido. A decisão embargada não conheceu do agravo de instrumento por causa da ausência das razões recursais e também porque a agravante/embargante juntou aos autos principais o comprovante de pagamento da condenação em 12/08/2022 (ID. 133633733 – autos principais), o que afasta o interesse recursal. Ademais, verifica-se que foi proferida sentença na ação principal (ID. 135142635 – autos principais): Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o reconhecimento de quitação da dívida, conforme decisão do ID 132306487 e depósito do ID 133633733. Dessa forma, em face do pagamento, JULGO EXTINTO o processo com base no artigo 924, inciso II, e no artigo 925, ambos do CPC. A parte devedora arcará com as custas finais do processo, se houver, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Venham os dados da conta bancária para a qual deverão ser transferidos os valores, em 5 (cinco) dias. Após, oficie-se para viabilizar a transferência do depósito a favor do credor. Dessa forma, não se verifica desacerto na decisão embargada e nem interesse processual nos presente embargos de declaração. Assim, ante a solução da demanda principal e a ausência de interesse recursal da agravante, tem-se que o agravo de instrumento e estes embargos de declaração perderam seu objeto. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora